Tribunal: TJDFT
Processo: 0007888-83.2016.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GUARDA COMPARTILHADA. LAR DE REFERÊNCIA PATERNO. MELHOR INTERESSE DO INFANTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Na presente hipótese a autora, ora apelante, pretende obter a guarda unilateral do filho, atualmente com 10 (dez) anos de idade.

2. De acordo com o art. 1583, parágrafo único, do Código Civil, a guarda compartilhada é “a responsabilização conjunta e o exercício de direitos e deveres do pai e da mãe que não vivam sob o mesmo teto, concernentes ao poder familiar dos filhos comuns”.

3. As questões afetas à alteração da guarda, ou do lar referência, devem ser decididas com extrema acuidade, buscando-se sempre atender ao melhor interesse da criança.

4. De acordo com o art. 1584, § 2o, do Código Civil, com a redação dada pela Lei no 13058/2014, a guarda compartilhada corresponde à regra a ser observada, mesmo diante da inexistência de acordo entre os genitores. A despeito dessa direção normativa, o melhor interesse da criança deve ser sempre priorizado na definição da guarda do incapaz.

5. No caso, a apelante foi privada por mais de 4 (quatro) anos do convívio diário com o seu filho. Assim, essa convivência deve ser restabelecida, como modo de atender ao melhor intreresse do incapaz.

6. Na hipótese concreta examinada as provas coligidas aos autos demonstram que a guarda compartilhada, com a fixação do lar de referência paterno, atende ao melhor interesse da criança.

7. Apelação conhecida e parcialmente provida.